Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703816-08.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARCUS VINICIUS GOULART GONZAGA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido por BANCO DO BRASIL S/A. O Apelante sustenta que deve ser concedido efeito suspensivo a fim de evitar os prejuízos decorrentes da condenação. Preparo recolhido (38944979). É o breve relatório. Decido. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator